Tribunal: TJMT
Processo: 1017492-28.2021.8.11.0015
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1017492-28.2021.8.11.0015
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ERRO DE CÁLCULO. READEQUAÇÃO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INSTITUIÇÃO SOCIAL DEFINIDA PELO JUÍZO A QUO. PROVIDÊNCIA CABÍVEL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante (artigo 306, §1o, I, do Código de Trânsito Brasileiro), à pena de 8 meses e 4 dias de detenção, substituída por uma restritiva de direito, consistente na prestação pecuniária de 2 salários mínimos, destinada ao Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop (CONSEG), acrescida das sanções acessórias de multa de 36 dias-multa e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 11 meses e 1 dia.
2. Fatos relevantes: (i) circunstâncias do crime valoradas negativamente; (ii) critério de aumento (1/8 sobre o intervalo da pena mínima e máxima) proporcional; (iii) erro de cálculo na primeira fase da dosimetria da pena de suspensão do direito de dirigir; (iii) destinação da prestação pecuniária determinada na sentença, sem irregularidade.
3. Requerimentos do recurso: (i) redução da pena acessória de suspensão do direito de dirigir; (ii) afastamento da destinação da prestação pecuniária atribuída na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a penalidade acessória de suspensão do direito de dirigir foi dosada de forma proporcional e se houve erro de cálculo em sua exasperação na primeira fase; (ii) analisar a legalidade da destinação da prestação pecuniária fixada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Por se tratar de pena cumulativa, prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador do delito do artigo 306, §1o, I, do Código de Trânsito Brasileiro, a sanção de suspensão do direito de dirigir veículo automotor deve ser proporcional à reprimenda privativa de liberdade.
6. Na espécie, a pena foi dosada de forma proporcional, eis que utilizado o mesmo critério para exasperação da pena privativa de liberdade, mas o cálculo dosimétrico incorre em erro, uma vez que, ao incrementar a pena-base, deveria ter partido da sanção mínima de 2 (dois) meses prevista no artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro.
7. A fixação da entidade beneficiada pela prestação pecuniária na sentença não fere qualquer preceito legal, sendo medida que, inclusive, atende aos princípios da economia e celeridade processuais. Ademais, o Juízo da execução pode alterar a destinação, se necessário, conforme o artigo 148 da Lei de Execução Penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelo parcialmente provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, artigos 306, §1o, I, e 293; Código Penal, artigos 59, 68, 65, III, ‘d’, 44, caput e 45, §1o; Lei de Execução Penal, artigo 148.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCrim 1037440-58.2022.8.11.0002.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017492-28.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARNALDO CESAR SOUZA DE FARIA - CPF: 064.938.981-61 (APELANTE), ALEX FERNANDO GOETZ - CPF: 019.624.891-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON RODRIGO SOARES - CPF: 020.474.281-14 (TERCEIRO INTERESSADO), A COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ERRO DE CÁLCULO. READEQUAÇÃO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INSTITUIÇÃO SOCIAL DEFINIDA PELO JUÍZO
A QUO.
PROVIDÊNCIA CABÍVEL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante (artigo 306, §1o, I, do Código de Trânsito Brasileiro), à pena de
8 meses e 4 dias de detenção, substituída por uma restritiva de direito, consistente na prestação pecuniária de 2 salários mínimos, destinada ao Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop (CONSEG),
acrescida das sanções acessórias de multa de 36 dias-multa e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de
11 meses e 1 dia.

2. Fatos relevantes:
(i)
circunstâncias do crime valoradas negativamente;
(ii)
critério de aumento (1/8 sobre o intervalo da pena mínima e máxima) proporcional;
(iii)
erro de cálculo na primeira fase da dosimetria da pena de suspensão do direito de dirigir;
(iii)
destinação da prestação pecuniária determinada na sentença, sem irregularidade.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
redução da pena acessória de suspensão do direito de dirigir;
(ii)
afastamento da destinação da prestação pecuniária atribuída na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a penalidade acessória de suspensão do direito de dirigir foi dosada de forma proporcional e se houve erro de cálculo em sua exasperação na primeira fase;
(ii)
analisar a legalidade da destinação da prestação pecuniária fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Por se tratar de pena cumulativa, prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador do delito do artigo 306, §1o, I,

do Código de Trânsito Brasileiro, a sanção de suspensão do direito de dirigir veículo automotor deve ser proporcional à reprimenda privativa de liberdade.

6. Na espécie, a pena foi dosada de forma proporcional, eis que utilizado o mesmo critério para exasperação da pena privativa de liberdade, mas o cálculo dosimétrico incorre em erro, uma vez que, ao incrementar a pena-base, deveria ter partido da sanção mínima de 2 (dois) meses prevista no artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

7. A fixação da entidade beneficiada pela prestação pecuniária na sentença não fere qualquer preceito legal, sendo medida que, inclusive, atende aos princípios da economia e celeridade processuais. Ademais, o Juízo da execução pode alterar a destinação, se necessário, conforme o artigo 148 da Lei de Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelo parcialmente provido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Trânsito Brasileiro, artigos 306, §1o, I, e 293; Código Penal, artigos 59, 68, 65, III, ‘d’, 44,
caput
e

45, §1o; Lei de Execução Penal, artigo 148.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApCrim 1037440-58.2022.8.11.0002.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Arnaldo César Souza de Faria
contra a sentença do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos da ação penal n. 1017492-28.2021.8.11.0015, que o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante (artigo 306, §1o, I, do Código de Trânsito Brasileiro), à pena de
8 (oito) meses e 4 (quatro) dias de detenção
, substituída por uma pena restritiva de direito, consistente em
prestação pecuniária no valor de 2 (dois) salários mínimos
, em favor do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop (CONSEG), acrescida das sanções acessórias de pagamento de
36 (trinta e seis) dias-multa
e
suspensão do direito de dirigir pelo prazo de

11 (onze) meses e 1 (um) dia
(id. 257550152).

Nas
razões recursais
, o apelante requer o redimensionamento da penalidade acessória de suspensão do direito de dirigir, ao argumento de ocorrência de erro de cálculo em sua dosagem. Além disso, alega que a entidade a ser beneficiada pela prestação pecuniária deveria ser definida pelo Juízo da execução, motivo pelo qual requer seja reformada a sentença neste ponto (id. 257550159).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requereu a rejeição do recurso (id. 257550162).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento
do recurso (id. 267453773).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O apelante
Arnaldo César Souza de Faria
foi denunciado pela prática do crime de embriaguez ao volante (artigo 306, §1o, I, do Código de Trânsito Brasileiro), considerando o seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] Consta do incluso inquérito policial que no dia 11 de julho de 2021, por volta das 18h50, em via pública, na avenida da Saudade – em frente ao Cemitério Municipal, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado ARNALDO CÉSAR SOUZA DE FARIA conduziu veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Segundo ressai dos autos, na data dos fatos, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito na avenida da Saudade – em frente ao Cemitério Municipal. No local, verificaram que um dos envolvidos era o denunciado ARNALDO CÉSAR, que conduzia uma motocicleta Honda/CG 160 FAN, placa QCR-7977, e que ele apresentava sinais visíveis de embriaguez alcoólica.

Em razão disso, o denunciado ARNALDO CÉSAR fora submetido ao exame de alcoolemia, ocasião em que se constatou o valor de 0,50 miligramas de álcool por litro de ar, conforme consta no teste de etilômetro juntado no ID: 66210968, pág. 10, valor acima do permissivo legal. [...]”
(id. 257549679).

Devidamente processada e instruída a ação penal, o acusado foi condenado nos termos da denúncia à pena privativa de liberdade de
8 (oito) meses e 4 (quatro) dias de detenção
, substituída por uma pena restritiva de direito, consistente em
prestação pecuniária no valor de dois salários mínimos
, em favor do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop (CONSEG).

Ainda, estabeleceu as sanções acessórias de pagamento de
36 (trinta e seis) dias-multa
e
suspensão do direito de dirigir pelo prazo de

11 (onze) meses e 1 (um) dia.

1. DAS PENAS

1.1. Pena de suspensão do direito de dirigir

O apelante discorre que a penalidade acessória de suspensão do direito de dirigir, prevista no artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro, foi fixada de modo desproporcional à pena privativa de liberdade.

Com base nisso, requer a redução proporcional da penalidade acessória.

Com razão o recorrente.

Como se vê, o artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro prevê que o período de suspensão do direito de dirigir a ser definido varia de 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos.

Dentro deste intervalo, a sanção acessória deve guardar proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade, de modo que o Magistrado deve considerar, em sua fixação, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e respeitar o modelo trifásico previsto no artigo 68 do mesmo diploma.

A esse respeito, colhe-se julgado de minha relatoria:

“[...] A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso preceitua que a pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, prevista no artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro, deve ser proporcional à pena privativa de liberdade aplicada [...]”
(TJMT, ApCrim 1037440-58.2022.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024).

No caso em apreço, apesar da Procuradoria-Geral de Justiça arguir a proporcionalidade da sanção, denota-se que o Juízo sentenciante, na primeira etapa da dosimetria, incorreu em erro de cálculo passível de correção por esta instância revisora.

Com vistas à elucidação da questão, colaciona-se o trecho da sentença atinente à pena de suspensão do direito de dirigir:

“[...] Na espécie, considerando o intervalo entre a pena mínima (06 meses de detenção) e a máxima (03 anos de detenção), conclui-se que a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada vetor negativo, se afigura mais razoável e proporcional para dosar a sanção aplicável ao caso concreto, inclusive quanto às penas acessórias de multa e de suspensão da CNH.

Diante da presença de apenas uma circunstância negativa (circunstâncias do crime), exaspero a pena base em 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo entre a pena mínima (06 meses) e máxima (03 anos), resultando na sanção de 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

[...]

Com relação à penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, nos termos do artigo 293 do CTB deve ser imposta observando o limite mínimo de 02 (dois) meses e máximo de 05 (cinco) anos. Adotando-se a fração de 1/8 a incidir sobre o intervalo entre o mínimo (02 meses) e o máximo (05 anos), obtém-se o resultado de 07 (sete) meses e 07 (sete) dias,
que somado à pena mínima (06 meses),
perfaz o total de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 07 (sete) dias. [...]”
(id. 257550152) – sem destaques no original.

Conforme se verifica, o Juízo
a quo
valorou negativamente as circunstâncias do crime (artigo 59 do Código Penal) e, ao exasperar a pena-base, adotou o critério de 1/8 (um oitavo) entre a pena mínima e máxima cominada.

Esse parâmetro também foi utilizado nas penas acessórias de multa e de suspensão do direito de dirigir, evidenciando, assim, a proporcionalidade e a compatibilidade entre as sanções.

Ocorre que, a despeito da proporcionalidade do critério utilizado, o Juízo singular acresceu a pena partindo do prazo de 6 (seis) meses, ao invés de 2 (dois) meses, mínimo previsto no artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

Desta feita, ao manter o mesmo critério adotado de 1/8 (um oitavo) sobre a pena mínima e máxima, mas utilizando como base para acréscimo o prazo mínimo de 2 (dois) meses, encontra-se, na primeira fase, o

período de
9 (nove) meses e 7 (sete) dias de suspensão do direito de dirigir.

Na segunda etapa do cálculo, como já aplicado pelo Magistrado sentenciante, incide a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, ‘d’, do Código Penal), o que conduz à redução da penalidade em 1/6 (um sexto), mesma fração adotada na origem.

Portanto, a pena intermediária da sanção de suspensão do direito de dirigir corresponde a
7 (sete) meses e 20 (vinte) dias
, que se torna definitiva à míngua de outras causas de aumento ou diminuição.

1.2. Substituição da pena privativa de liberdade

Ao compulsar a sentença, infere-se que o Juízo
a quo
substitui a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente na prestação pecuniária de 2 (dois) salários mínimos, a serem revertidos em favor do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop (CONSEG).

O apelante se insurge contra esta providência, argumentando que a destinação do montante deveria ser realizada pelo Juízo da execução penal.

Contudo, razão não lhe assiste.

Conforme se denota dos artigos 44,
caput,
e 45, §1o, ambos do Código Penal, inexiste óbice para que o Magistrado defina qual instituição social será beneficiada pela pena restritiva de prestação pecuniária.

Inclusive, a providência encontra respaldo nos princípios da economia e celeridade processuais, de maneira que não se observa qualquer ilegalidade capaz de ensejar a reforma da sentença neste particular.

Ademais, diante do que preceitua o artigo 148 da Lei de Execução Penal, o Juízo responsável por executar a pena, poderá, em qualquer fase, alterar a forma de cumprimento,
“ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento”.

Desse modo, deve ser mantida a destinação atribuída pelo Juízo sentenciante.

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo réu
Arnaldo César Souza de Faria,
a fim de
readequar a pena acessória de suspensão do direito de dirigir para o prazo de 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias,
em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025